Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018789-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THIAGO MURILLO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 019.943.351-81 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no: 1018789-46.2020.8.11.0002

Recorrente: Thiago Murillo Rodrigues De Oliveira

Recorrida: Uber do Brasil Tecnologia LTDA

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juíza Relatora: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR CONTA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CANCELAMENTO DO CADASTRO BASEADO EM AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – MAUS ANTECEDENTES – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de ação penal em andamento promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos, sob fundamento que a reclamada tem autonomia para manter ou excluir os seus parceiros.

O recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, por necessidade de produção de prova, especificamente, designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de demonstrar os efetivos prejuízos. No mérito sustenta que foi excluído sem que lhe fosse oportunizado o contraditório. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa com fundamento no art. 355 do CPC, sustentando que a sentença foi pautada nos termos contratuais, bem como, na demonstração de infringência a esses termos, na medida em que fora localizado apontamento criminal em desfavor do autor. No mérito, sustenta a liberdade contratual da reclamada em selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios interesses e em atenção às políticas da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa

O recorrente arguiu a preliminar de
cerceamento
de defesa, argumentando que há necessidade de realização de audiência de
instrução
para melhor elucidação dos fatos. Contudo, no presente caso, não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova testemunhal.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que o recorrente
protestou na inicial, de forma genérica, pela produção
de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo
,
que na
impugnação à contestação,
o reclamante postulou de forma genérica pela designação de audiência de instrução e julgamento, sem justificar a necessidade da oitiva de eventual testemunha.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e verificado que a matéria discutida no caso não necessitava de produção de outras provas, o Juiz da causa iniciou o julgamento antecipado, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias. A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI No1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 -
Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa

exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Desse modo, considerando o livre convencimento do magistrado e que o
recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar
em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, razão pela qual r
ejeito a preliminar.

VOTO

O cerne do recurso
se limita ao reconhecimento ou não da possibilidade de descredenciamento do reclamante do aplicativo da reclamada, sem oportunidade de se manifestação prévia, bem como, se procedem os pedidos de reintegração e indenização por danos morais e materiais.

O reclamante afirma que desde 03/05/2020 exercia a função de motorista credenciado ao aplicativo da reclamada e relata que sempre teve boas avaliações realizadas pelos passageiros. Menciona que, sem motivo justificável, teve seu cadastro desativado da plataforma em 21/07/2020.

Assevera que entrou em contato com a plataforma, sendo-lhe informado que a exclusão foi realizada, em razão de um apontamento em nome do autor. Aduz que realizou reclamações administrativas, contudo, não foi reinserido na plataforma, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando por sua reativação na plataforma, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes.

A fim de comprovar a tese inicial, junta cópia do boletim de ocorrência n. 2020/170740, datado de 22/07/2020; cópia da reclamação registrada no Procon (Processo FA n. 51.032.001.20-0002234);
prints
do contato realizado com o suporte da Plataforma da reclamada,
prints
da reclamação administrativa realizada no portal

consumidor.gov.br (2020.07/00003355162) e
prints
das avaliações e classificações do reclamante no aplicativo.

A reclamada apresentou contestação afirmando que não é obrigado a manter qualquer motorista ativo e que efetua fiscalização das informações do cadastro dos parceiros regularmente. Afirma que foi constatado em uma verificação que a existência do processo n.
0031139-94.2019.8.11.0042
, Código: 11569220, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em face do reclamante, motivo pelo qual realizou a exclusão deste do cadastro de motoristas.

Afirma que “diante de tal fato, para que o Autor pudesse ter o seu cadastro novamente ativado na plataforma, seria necessário que prestasse esclarecimentos junto ao suporte da Uber, a respeito da ação penal acima, apontando se ela já findou, apresentando certidão negativa de antecedentes criminais, resolvendo assim a sua situação, o que não ocorreu” (sic – id. 82666993).

Frisa que a Uber repudia qualquer ato discriminatório, contudo, é exigido por lei que os motoristas não tenham qualquer tipo de embaraço penal, e, diante da autonomia da vontade de manter contrato com quem deseja, sendo direito da reclamada desativar o cadastro do reclamante, pois não está em acordo com os requisitos para cadastro de motorista parceiro.

A esse respeito, aduz que o art. 11-B, da Lei 13.640/2018, que regulamenta o transporte privado remunerado, estabelece como um dos requisitos para poder atuar como motorista, a apresentação certidão negativa de antecedentes criminais, juntando aos autos os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia (id. 82666999).

O Reclamante apresentou impugnação sustentando que até o momento da apresentação da contestação não tinha ciência daquela ação, posto que não foi citado ou intimado a respeito de qualquer andamento processual. Aduz que está sendo vítima de uma vingança de sua ex-esposa, motivo pelo qual entende que a parte Requerida deveria ter questionado o fato, antes de ter excluído, garantindo a ampla defesa e o contraditório na via administrativa.

Pois bem. Na hipótese dos autos é incontroverso que a empresa reclamada rescindiu o contrato firmado com o reclamante, desativando a sua conta junto à plataforma digital, sob o argumento de que havia processo-crime em face do reclamante.

Não obstante tenha a parte ré argumentado que agiu no exercício de seu direito, os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia não estabelecem especificamente como motivo apto a ensejar a desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio, o fato de o motorista responder processo judicial. Desse modo, a reclamada não logrou êxito em demonstrar que o reclamante foi notificado com 07 (sete) dias de antecedência antes da rescisão contratual, nos termos da cláusula 12 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia:

“12. Prazo e Rescisão

12.1. Os presentes termos terão início na data em que forem aceitos por você e permanecerão em vigo até que sejam extintos, por você ou por nós. Você poderá rescindir os presentes Termos a qualquer momento.

A rescisão poderá ser exercida por nós (i) imediatamente por descumprimento destes termos, da política de desativação, ou do Código de Conduta da UBER, com a sua consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio, e (ii) nos demais casos, mediante envio de notificação a você com 7 (sete) dias de antecedência” (sic – id.82666999).

Ademais, os antecedentes criminais do reclamante não são motivos para o combatido cancelamento de conta versado neste feito, pois o reclamante foi admitido e esteve ligado à plataforma Uber desde 03/05/2020, trabalhando até em 21/07/2020, momento em que teve o seu cadastro suspenso, enquanto que o processo n. 0031139-94.2019.8.11.0042 foi distribuído judicialmente em 15/08/2019.

Assim, não se justifica que apenas em 2020 os antecedentes, previamente existentes, sejam fundamento para o desligamento, sem que fosse oportunizado ao reclamante manifestar-se antes de seu desligamento, de ofício.

Por derradeiro, ainda, que ninguém seja obrigado a contratar ou manter-se vinculado a determinada relação contratual com base no princípio da Autonomia da Vontade, faz-se necessária a observância do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, bem como, do ampla defesa e contraditório, preconizados no art. 5o, LIV e LV, CF.

Desse modo, não restou comprovada a instauração de um devido procedimento administrativo interno para apuração dos atos do motorista, tampouco a sua necessária ciência para apresentação de sua defesa, olvidando princípios constitucionais basilares, sendo a desativação de sua conta uma atitude desprovida de razoabilidade.

Ademais, o reclamante
sempre teve boa avaliação pelos usuários do serviço,
classificação platina, com 4,91 estrelas

e histórico de 1.325 (um mil trezentas e vinte e cinco) viagens, de modo que deve ser reinserido na plataforma e oportunizado o correto procedimento administrativo.

No que alude ao pedido de condenação da reclamada ao pagamento de lucros cessantes, verifica-se que o reclamante e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em demonstrar a este juízo qual seriam seus ganhos reais, o que não o fez, haja vista que não juntou durante a instrução processual o relatório dos pagamentos realizados pela reclamada.

Por derradeiro, embora o reclamante não tenha efetivamente comprovado os lucros cessantes, é certo que a conduta da reclamada causou transtornos que extrapolam a seara de "meros aborrecimentos", na medida em que inviabilizou, por determinado período, o reclamante de desempenhar a sua função como motorista, consequentemente, o seu sustento.

Aliado a isso, ressalte-se que
houve a tentativa do reclamante em solucionar a questão na plataforma “consumidor.gov” (
2020.07/00003355162), no Procon (Processo FA n. 51.032.001.20-0002234)
e administrativamente perante a empresa Reclamada (prints de atendimento virtual
), sem êxito.

Assim, r
econhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido.

À vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da
indenização
por danos morais deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente os pedidos para: a) determinar à reclamada que proceda a reintegração do reclamante ao Aplicativo UBER, a fim de que seja oportunizado
o correto procedimento administrativo;
b) Condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de 1% a.m. a partir da citação; e c) indeferir o pedido de lucros cessantes, em razão da ausência de comprovação dos ganhos reais obtidos pelo reclamante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o
recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito, especificamente no que se refere ao fundamento da falta de notificação para o descredenciamento do motorista por descumprimento das normas da plataforma à qual se cadastrou.

No caso, a parte promovente, ora Recorrente, sustenta que foi excluído da plataforma sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além da reintegração à plataforma.

A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação afirmando que não é obrigado a manter qualquer motorista ativo e que efetua fiscalização das informações do cadastro dos parceiros regularmente. Afirma que foi constatado em uma verificação que a existência do processo n. 0031139-94.2019.8.11.0042, Código: 11569220, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em face do reclamante, motivo pelo qual realizou a exclusão deste do cadastro de motoristas.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não há como obrigar esta [a plataforma] a manter qualquer motorista cadastrado no sistema, em razão da sua autonomia privada”, bem como que “não há qualquer justificativa para que este juízo interfira na liberdade contratual da parte Requerida, uma vez que esta, dentro de suas políticas internas, possui autonomia, para regular quem serão os parceiros que poderão prestar o serviço por meio deste aplicativo”.

O magistrado Relator, por sua vez, entendeu pelo provimento do recurso para o fim de determinar a reintegração e o pagamento de indenização por dano moral, pois “os antecedentes criminais do reclamante não são motivos para o combatido cancelamento de conta versado neste feito, pois o reclamante foi admitido e esteve ligado à plataforma Uber desde 03/05/2020, trabalhando até em 21/07/2020, momento em que teve o seu cadastro suspenso, enquanto que o processo n. 0031139-94.2019.8.11.0042 foi distribuído judicialmente em 15/08/2019”.

Cito trecho do dispositivo do voto proferido pelo magistrado Relator:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente os pedidos para: a) determinar à reclamada que proceda a reintegração do reclamante ao Aplicativo UBER, a fim de que seja oportunizado o correto procedimento administrativo; b) Condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de 1% a.m. a partir da citação; e c) indeferir o pedido de lucros cessantes, em razão da ausência de comprovação dos ganhos reais obtidos pelo reclamante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois se evidencia a impossibilidade de manter o cadastro da parte promovente, em clara violação à autonomia da vontade, cuja motivação está calcada na abertura de processo criminal.

Outrossim, a possibilidade de destativação da conta por descumprimento dos termos e condições de uso é explicita e, no caso, foi devidamente motivada pelo fato do motorista responder a processo criminal, adotando a plataforma uma política rígida e séria para a manutenção dos cadastros dos motoristas.

Cito as regras previstas:

12. Prazo e Rescisão

12.1. Os presentes termos terão início na data em que forem aceitos por você e permanecerão em vigo até que sejam extintos, por você ou por nós. Você poderá rescindir os presentes Termos a qualquer momento. A rescisão poderá ser exercida por nós (i) imediatamente por descumprimento destes termos, da política de desativação, ou do Código de Conduta da UBER, com a sua consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio, e (ii) nos demais casos, mediante envio de notificação a você com 7 (sete) dias de antecedência.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de processo criminal em aberto, provavelmente omitido no momento da contratação, promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço.

Dispõe o artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei de Liberdade Econômica, a Lei no 13.874, de 2019, o seguinte:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. LIBERDADE DE CONTRATAR
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. HIPÓTESE EM QUE A PROVA COLIGIDA DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DA EMPRESA, A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DO MOTORISTA DE DA PLATAFORMA
, ATITUDE QUE PODERIA, SEGUNDO AS NORMAS DA COMPANHIA, OCORRER, INCLUSIVE, DE MANEIRA IMOTIVADA. II. ADEMAIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA, INCIDENTE O ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL,
DEVENDO PREVALECER O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CASO CONCRETO, EM QUE HÁ OUTRAS PLATAFORMAS À DISPOSIÇÃO DO DEMANDANTE
. III. ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO, IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50656499520198210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ANTECEDENTE. TUTELA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA DA UBER. CASO EM QUE NÃO SE VERIFICA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PORQUE, CONSOANTE SE DEPREENDE DOS AUTOS,
O BLOQUEIO DO APLICATIVO EM COMENTO DECORREU DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E SERVIÇO. LIBERALIDADE DA RÉ EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS, NOTADAMENTE QUANDO EXISTENTES REGRAS DE CONDUTAS
, EM PRINCÍPIO, NÃO OBSERVADAS PELO USUÁRIO DA PLATAFORMA, O QUE PODE ENSEJAR O SEU DESLIGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50550103620208217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-05-2021)

Com efeito, o descredenciamento não se mostra desmotivado e nem desarrazoado, uma vez que motivado em maus antecedentes, cuja previsão nas regras da plataforma autorizam a exclusão do cadastro, razão por que a improcedência se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito, especificamente no que se refere ao fundamento da falta de notificação para o descredenciamento do motorista por descumprimento das normas da plataforma à qual se cadastrou.

No caso, a parte promovente, ora Recorrente, sustenta que foi excluído da plataforma sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além da reintegração à plataforma.

A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação afirmando que não é obrigado a manter qualquer motorista ativo e que efetua fiscalização das informações do cadastro dos parceiros regularmente. Afirma que foi constatado em uma verificação que a existência do processo n. 0031139-94.2019.8.11.0042, Código: 11569220, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em face do reclamante, motivo pelo qual realizou a exclusão deste do cadastro de motoristas.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não há como obrigar esta [a plataforma] a manter qualquer motorista cadastrado no sistema, em razão da sua autonomia privada”, bem como que “não há qualquer justificativa para que este juízo interfira na liberdade contratual da parte Requerida, uma vez que esta, dentro de suas políticas internas, possui autonomia, para regular quem serão os parceiros que poderão prestar o serviço por meio deste aplicativo”.

O magistrado Relator, por sua vez, entendeu pelo provimento do recurso para o fim de determinar a reintegração e o pagamento de indenização por dano moral, pois “os antecedentes criminais do reclamante não são motivos para o combatido cancelamento de conta versado neste feito, pois o reclamante foi admitido e esteve ligado à plataforma Uber desde 03/05/2020, trabalhando até em 21/07/2020, momento em que teve o seu cadastro suspenso, enquanto que o processo n. 0031139-94.2019.8.11.0042 foi distribuído judicialmente em 15/08/2019”.

Cito trecho do dispositivo do voto proferido pelo magistrado Relator:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente os pedidos para: a) determinar à reclamada que proceda a reintegração do reclamante ao Aplicativo UBER, a fim de que seja oportunizado o correto procedimento administrativo; b) Condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de 1% a.m. a partir da citação; e c) indeferir o pedido de lucros cessantes, em razão da ausência de comprovação dos ganhos reais obtidos pelo reclamante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois se evidencia a impossibilidade de manter o cadastro da parte promovente, em clara violação à autonomia da vontade, cuja motivação está calcada na abertura de processo criminal.

Outrossim, a possibilidade de destativação da conta por descumprimento dos termos e condições de uso é explicita e, no caso, foi devidamente motivada pelo fato do motorista responder a processo criminal, adotando a plataforma uma política rígida e séria para a manutenção dos cadastros dos motoristas.

Cito as regras previstas:

12. Prazo e Rescisão

12.1. Os presentes termos terão início na data em que forem aceitos por você e permanecerão em vigo até que sejam extintos, por você ou por nós. Você poderá rescindir os presentes Termos a qualquer momento. A rescisão poderá ser exercida por nós (i) imediatamente por descumprimento destes termos, da política de desativação, ou do Código de Conduta da UBER, com a sua consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio, e (ii) nos demais casos, mediante envio de notificação a você com 7 (sete) dias de antecedência.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de processo criminal em aberto, provavelmente omitido no momento da contratação, promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço.

Dispõe o artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei de Liberdade Econômica, a Lei no 13.874, de 2019, o seguinte:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. LIBERDADE DE CONTRATAR
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. HIPÓTESE EM QUE A PROVA COLIGIDA DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DA EMPRESA, A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DO MOTORISTA DE DA PLATAFORMA
, ATITUDE QUE PODERIA, SEGUNDO AS NORMAS DA COMPANHIA, OCORRER, INCLUSIVE, DE MANEIRA IMOTIVADA. II. ADEMAIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA, INCIDENTE O ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL,
DEVENDO PREVALECER O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CASO CONCRETO, EM QUE HÁ OUTRAS PLATAFORMAS À DISPOSIÇÃO DO DEMANDANTE
. III. ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO, IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50656499520198210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ANTECEDENTE. TUTELA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA DA UBER. CASO EM QUE NÃO SE VERIFICA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PORQUE, CONSOANTE SE DEPREENDE DOS AUTOS,
O BLOQUEIO DO APLICATIVO EM COMENTO DECORREU DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E SERVIÇO. LIBERALIDADE DA RÉ EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS, NOTADAMENTE QUANDO EXISTENTES REGRAS DE CONDUTAS
, EM PRINCÍPIO, NÃO OBSERVADAS PELO USUÁRIO DA PLATAFORMA, O QUE PODE ENSEJAR O SEU DESLIGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50550103620208217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-05-2021)

Com efeito, o descredenciamento não se mostra desmotivado e nem desarrazoado, uma vez que motivado em maus antecedentes, cuja previsão nas regras da plataforma autorizam a exclusão do cadastro, razão por que a improcedência se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021